Tribunal: CARF
Processo: 13709.003993/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.003993/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
CARLOS ANTONIO FILGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Apenas poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo devidamente comprovado.
REMISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE
Apenas ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles
com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos
há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data,
seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada) Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 100), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 63 e ss.), lavrado pela constatação de Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.003993/2006-40
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.003993/2006-40

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
I Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls.34 a 40,
relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2002, ano-calendário
2001, para formalização de crédito tributário no valor de R$4715,29.
De acordo com a folha 35 foi alterado o valor de imposto de renda retido na fonte para
zero.
O contribuinte não concorda com o lançamento alegando em síntese que a trabalhou na
empresa CISAT e que tem conhecimento de que a empresa não efetuou o recolhimento
do imposto retido na fonte apesar de ter descontado do seu salário. Para comprovação
apresenta cópia da carteira de trabalho assinada, contrato de trabalho, termo de rescisão
de contrato de trabalho e contracheques.
À fl.51 foi juntada certidão de óbito do contribuinte.
A decisão de primeira instância, que considerou o lançamento procedente em
parte, foi proferida com dispensa de Ementa conforme Portaria SRF no 1.364, de 10/11/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2011 (e-fls. 89), o sujeito
passivo manifesta-se através de sua filha e herdeira em 24/11/2011 (e-fls. 92), pleiteando a
remissão da dívida, fundamentada na Lei 11.491/09, artigo 14)
Tal manifestação foi apreciada através do Despacho DRF/RJ1/Dicat/Gab de
15/11/2011 (e-fls. 97/99), que apontou a impossibilidade da remissão.
Em 20/12/2011 o espólio apresenta então Recurso Voluntário (e-fl. 100),
novamente pleiteando a remissão da dívida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$774,01.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
O único ponto ainda controverso seria a possibilidade de remissão da dívida, já
apreciado e afastado pela DRF/RJ1, cf. pode ser extraído dos seguintes excertos de seu Despacho
(e-fls. 97/99), grifados no original:
...
A Lei n° 11.941/2009, que trata da remissão pleiteada, dispõe em seu art. 14:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles
com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam
vencidos há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma
data, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
...
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.003993/2006-40

CONCLUSÃO
I Da legislação citada, conclui-se que o crédito tributário de que trata o presente
processo:
- foi constituído com a lavratura do auto de infração, ocorrida em 01/02//2006, nos ,
termos do art. 142 do CTN;
- o prazo prescricional foi suspenso com a impugnação ao auto de infração, apresentada
em 12/04/2006, de acordo com o estabelecido no art. 151, III, do CTN (fls. 1/2); e
- caso não seja apresentado o Recurso Voluntário, a suspensão da prescrição se findou
na data da ciência do Acórdão que considerou procedente, parcialmente, o
lançamento (22/11/2011), recomeçando a contar a partir de então o prazo restante,
conforme arts. 151, III e 174 do CTN.
Assim sendo, o débito com a Fazenda Nacional em análise não se encontra remitido
por não se encontrar vencido em 31/12/2007 há 5(cinco) anos ou mais, não atendendo,
portanto, as especificações do art 14 da Lei n° 11.941/2009, conversão da MP n°
449/2008 e também não se encontra prescrito, nos termos do art. 151,111, do CTN.
Sem possibilidade legal para atendimento do pleito recursal, mantem-se assim o
lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original